Tribunal: TJES
Processo: 5000021-29.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000021-29.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA LUIZA RADAEL OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
o presente recurso interposto deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável;
b)
não incorreu em qualquer ilegalidade tanto no procedimento administrativo quanto na suspensão de energia elétrica, pois agiu no exercício regular do direito ao apurar irregularidades na unidade da consumidora;
c)
o TOI cumpriu as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
d)
inexiste falha na prestação de serviço;
e)
a cobrança expressa no demonstrativo de cálculo decorre de irregularidade constatada no medidor da recorrida;
f)
a constatação de irregularidades no medidor da recorrida ocorreu por meio de procedimento administrativo próprio;
g)
não se aplica o CDC;
h)
não há a possibilidade de indenização a título de danos morais em razão de sua conduta lícita;
i)
que o valor fixado a título de danos morais é excessivo.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco a recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, a recorrente alega que a recorrida é a responsável pelos débitos decorrentes da instalação de nº 877785 e, uma vez constatadas irregularidades na unidade da consumidora, não há que se falar em ilegalidade da sua conduta/cobrança, bem como em indenização a título de danos morais.

Quanto ao mérito, destaca-se que a recorrida encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela recorrente. E neste contexto observa-se a procedência da demanda, e, por conseguinte, o não provimento do recurso pelos argumentos a seguir.

Ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades, ou seja, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República, conforme devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
.

Além do mais, quando da inspeção no dia 17/11/2017, o TOI 3377555 foi realizado sem a presença da recorrida - conforme se observa nos IDS 747350, 747351 - juntados pela própria recorrente, tendo a recorrida tomada conhecimento do ocorrido apenas no ano de 2019 quando foi retirar/quitar sua conta.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no termo de ocorrência e inspeção que deram ensejo ao corte de energia, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar também, pois nos termos da fundamentação supra, a negativação do nome da recorrida se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral -
in re ipsa -

bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida.

Assim, ao lhe causar contundente abalo moral, merece ser mantida a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

Segue entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque).

Assim, o procedimento adotado pela recorrente, bem como a interrupção do fornecimento de energia foram indevidos, retirando da recorrida a oportunidade ao contraditório e ampla defesa e privando do uso de um bem de caráter essencial, o que, por certo, lhe causou contundente abalo moral.

Por fim, em relação às alegações descritas pela recorrente, diante do acima exposto, mantenho a sentença do D. Juízo, para declarar a nulidade do débito discutido, bem como a indenização por dano moral no mesmo patamar fixado na sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO PELA RECORRENTE NA DATA DO DIA 17/11/2017. POSTE PADRÃO DANIFICADO. TROCA DO POSTE. MEDIDOR RETIRADO E LIGADO NA “PROVISÓRIA” DE ENERGIA. AUSÊNCIA DA RECORRIDA NO LOCAL NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA RECORRIDA NO TOI.

CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO MEDIDOR FAZENDO COM QUE A ENERGIA CONSUMIDA NA FASE “B” NÃO FOSSE REGISTRADA NA SUA TOTALIDADE. RECORRENTE CONSTATOU IRREGULARIDADES NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA. TOI 3377555. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DETERMINOU O PERÍODO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES DE 17/11/2014 A 17/11/2017. CONHECIMENTO DO DÉBITO SOMENTE NO ANO DE 2019. RECORRIDA QUE NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. NULIDADE DO TOI. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS.
QUANTUM
CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.